Tribunal: TJDFT
Processo: 0010977-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CONSTRIÇÃO NÃO EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021, alterou a redação do art. 921 do CPC, que trata da suspensão da execução e respectiva fluência do prazo prescricional.

2. Transcorrido o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente antes da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, será aplicada a anterior redação do art. 921 do CPC, especialmente quanto ao inciso III e §§ 1o e 4o, aplicáveis ao caso, em conformidade com o art. 14 do CPC, assim concebido: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

3. Conforme preconizava o art. 921, III e § 1o, do CPC, com a redação anterior à Lei n. 14.195/2021, vigente à época, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual estabelecia que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, seria iniciado o prazo de prescrição intercorrente.

4. O exequente deveria diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, pois não se revela cabível que meros requerimentos para localização de bens passíveis de penhora, caso se mostrem infrutíferos, possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente.

5. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF.

6. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu na hipótese.

7. Se comprovado que o processo de execução ficou suspenso até 22/1/2019, em razão da ausência de bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente da pretensão de exigir o pagamento da nota promissória em 23/1/2019, diante da não efetivação das medidas constritivas deferidas, nos termos da redação anterior do § 4o do art. 921 do CPC, com o transcurso do prazo de 3 (três) anos, consoante o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), em 9/6/2022, já acrescido o prazo de suspensão previsto no art. 3° da Lei n. 14.010/2020, não merece reparo a sentença que extinguiu a execução, em 28/2/2023, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC (anterior redação).

8. Recurso conhecido e desprovido.